Tribunal: TJPA
Processo: 0003758-46.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003758-46.2013.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RESCINDIDO. ART. 924, III DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ART. 85, § 1º DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, III do CPC, deixando de condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios, considerando a boa-fé;

2-
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência das exequentes e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto (art. 85, § 1º do CPC);

3-
Cabível a reforma a sentença, para condenar as exequentes ao pagamento de honorários, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o amparo da justiça gratuita;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003758-46.2013.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: EDNA OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 15720599) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 15720597) que julga extinta a Execução de Título Judicial, nos termos do art. 924, III do CPC e deixa de condenar as sucumbentes em honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões, alega o cabimento da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 1º do CPC, porquanto inexistente exceção fundamentada em boa-fé.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, condenando a parte recorrida nos ônus de sucumbência, especialmente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 15720604).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação ajuizada em 02/05/2013, para execução de título judicial que concede o direito de reajuste de 22,45% aos servidores civis do Estado do Pará (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301). Em 10/04/2017, o curso do processo foi suspenso considerando decisão deste TJ, proferida em 24/07/2014 nos autos de ação rescisória, determinando a suspensão de todas as execuções individuais e coletivas referentes a referido reajuste (Id. 15720588 - Pág. 1).

A sentença recorrida, prolatada em 08/03/2023, extingue o feito ante a inexigibilidade do título executivo que fora rescindido; deixa, porém, de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios considerando a litigância de boa-fé (Id. 15720597).

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios.

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência das exequentes e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Certamente, a boa-fé não é exceção legal que ampare a aplicação da sucumbência, na espécie.

Nesta toada, cabe reforma a sentença, para condenar o exequente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ressalto que, considerando o amparo da justiça gratuita deferida ao ID 14741066, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade a teor dos arts. 85, § 1º e 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023